Tribunal: TJDFT
Processo: 0715559-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Processo : 0715559-54.2018.8.07.0001 DECISÃO A apelante Engemaxi Engenharia foi intimada para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, apresentando declaração do contador para noticiar que se encontra sem movimentação bancária desde 2018. Ocorre que, consoante anterior despacho desta relatoria, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, do que se depreende, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência, independentemente da condição de pessoa jurídica de direito privado sem finalidade lucrativa. Nesse sentido, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim, caberia à apelante anexar aos autos comprovantes de sua hipossuficiência, visto que, em se tratando de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar, efetivamente, que não possui condições de suportar as despesas processuais, sob pena de impossibilidade de concessão do benefício. Contudo, a simples declaração firmada por preposto da empresa, no caso o contador, não é hábil a demonstrar de forma categórica a impossibilidade de a apelante de arcar com as despesas processuais, sem o comprometimento do exercício de suas atividades empresariais. Confira-se aresto deste eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NEGATIVA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela pessoa jurídica, porquanto não teria demonstrado a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio. 2. Diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita se exige apenas a declaração de hipossuficiência, para as pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. 2.1. In casu, a declaração de inatividade da empresa emitida por contador não é suficiente para comprovar a incapacidade de suportar as despesas da demanda. 2.2. Precedente desta Corte: "(...) 1. Para a pessoa jurídica, seja ela com ou sem fins lucrativos, não basta a mera alegação de inatividade para obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça, sendo necessário a comprovação de que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios para o deferimento do benefício legal."(20140020042626AGI, Relator: Cruz Macedo, 4a Turma Cível, DJE: 14/05/14) 3. Agravo de instrumento improvido. (APC 2016.00.2.005238-3, Rel. Desembargador João Egmont, 2a Turma Cível Julgado em 20/7/2016, DJe 2/8/2016. Negritado) Indefiro a gratuidade de justiça e determino à apelante ENGEMAXI ENGENHARIA LTDA – EPP o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília – DF, 08 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 22257351.